Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733071-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DO MONTE CLEMENTINO AGRAVADO: LEONARDO NEVES TORRES, ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO DO MONTE CLEMENTINO (autor) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada contra LEONARDO NEVES TORRES e ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS, processo n. 0714967-45.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 104273284 dos autos de origem): “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que os requeridos transfiram o veículo, retirando do nome do autor, bem como para que quitem os débitos de IPVA e multas em aberto, incidentes sobre o veículo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, é dever do proprietário/vendedor do veículo fazer o Comunicado de Venda ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), no prazo de 30 dias após a venda, conforme previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Proceda-se à pesquisa eletrônica de endereços nos sistemas disponíveis no juízo para localização de endereços do requerido ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS. Após, cite-se os requeridos para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra que ajuizou ação de obrigação de fazer contra os agravados, bem como pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de que seja determinado ao agravado Leonardo Neves Torres que transfira para o seu nome o veículo objeto da presente demanda, ou que a obrigação seja imposta conjuntamente em desfavor do segundo agravado. Afirma que o dever legal dos adquirentes do veículo, de transferir o carro para seu nome, não restou cumprida. Aduz que, apesar de preenchidos os requisitos legais, a tutela antecipatória foi indeferida pelo d. Juízo a quo. É contra esta decisão que recorre. Liminarmente requer seja concedida a antecipações dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar aos agravados a transferência do veículo para o seu nome, nos termos da exordial. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação inicial, próprio do exame das liminares, consta-se que, em tese, a hipótese dos autos, enseja a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, tarefa que precisa ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível à profunda análise nesta estreita via recursal. Cumpre ressaltar também que o veículo teria sido negociado em 17/12/2019, ou seja, há cerca de um ano e dez meses, por isso implacável a constatação de que a busca tardia por providências judiciais, em tese, afasta a urgência da medida pleiteada, impossibilitando o reconhecimento do risco ao resultado útil do processo antes de se haver estabelecido um mínimo de contraditório. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator